Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737025-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANE NOBREGA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES, SABRINA ALVES ARCANJO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os advogados Sabrina Alves Arcanjo, Valdir Carlos Fernandes e Claudia Tereza Sales Duarte impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RAYANE NOBREGA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na decretação da prisão preventiva da paciente. Na decisão de ID n.o 19214944, recebi os autos e INDEFERI o pedido liminar. As informações foram prestadas pela autoridade coatora no ID n.o 19268059, por meio do ofício n.o 1181/2020, informando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/09/2020. Em petição de ID n.o 19404903, a parte impetrante vem requerer a desistência da ação com o arquivamento dos autos, tendo em vista a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme decisão juntada no ID n.o 19411159, do d. Juízo a quo. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente (que se encontra com monitoração eletrônica), com o pedido de desistência da ação, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2020 14:38:02. ROBSON BARBOSA Desembargador